Tribunal: TCU
Processo: 005.441/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade na concessão de financiamento de veículos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Anna Catharina e Silva Santos; Luis Antônio Lopes dos Santos, em razão de irregularidades na concessão de financiamento de veículos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Luis Antônio Lopes dos Santos (XXX.258.127-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Anna Catharina e Silva Santos (XXX.831.022-XX) e Luis Antônio Lopes dos Santos (XXX.258.127-XX), e condená-los ao pagamento das importâncias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU; 9.2.1. Débitos relacionados à responsável Anna Catharina e Silva Santos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 14/10/2014 50.515,56 Débito 15/6/2015 22.308,20 Débito 9/8/2015 15.632,86 Débito 8/9/2016 17.504,66 Débito 9/6/2015 38.522,11 Débito 15/2/2017 7.000,00 Crédito 9.2.2. Débitos relacionado ao responsável Luis Antônio Lopes dos Santos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/11/2014 36.685,48 9.2.3. Débitos relacionados à responsável Anna Catharina e Silva Santos, em solidariedade com Luis Antônio Lopes dos Santos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 9/8/2014 32.019,11 Débito 13/9/2014 30.319,66 Débito 9/10/2014 40.020,41 Débito 9/11/2014 46.921,17 Débito 1/12/2014 44.738,29 Débito 9/12/2014 15.725,79 Débito 9/12/2014 40.834,95 Débito 9/12/2014 35.243,00 Débito 14/12/2014 74.695,20 Débito 14/12/2014 31.202,29 Débito 14/12/2014 35.310,42 Débito 19/12/2014 30.248,58 Débito 9/1/2015 57.237,10 Débito 3/4/2015 25.728,06 Débito 9/6/2015 23.398,94 Débito 9/6/2015 37.151,65 Débito 9/7/2015 36.598,06 Débito 9/7/2015 32.655,78 Débito 14/12/2015 21.061,66 Débito 18/2/2016 22.546,14 Débito 20/3/2016 11.402,65 Débito 30/4/2016 12.365,95 Débito 1/6/2016 13.519,90 Débito 20/6/2016 42.255,10 Débito 9/6/2015 7.998,51 Crédito 24/5/2017 8.965,58 Crédito 31/1/2018 8.961,29 Crédito 9.3. aplicar aos referidos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar grave a infração cometida pelos responsáveis e inabilitar Luis Antônio Lopes dos Santos (XXX.258.127-XX) e Anna Catharina e Silva Santos (XXX.831.022-XX), pelo período de cinco anos, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal, com fulcro no que dispõe o art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, se solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do Acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.8. remeter cópia do presente Acórdão à Procuradoria Regional da República do Estado do Rio de Janeiro, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU 9.9. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, esclarecendo que o Relatório e o Voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.